Tribunal: TJBA
Processo: 0537131-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0537131-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARTE CONCEICAO SOUZA PASSOS

Advogado(s)
:
ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. INCIDÊNCIA DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que condenou Ricarte Conceição Souza Passos à pena de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal). Consta na denúncia que: “No dia 08 de setembro de 2019, por volta das 14 horas, na Rua da Independência, local conhecido como Ladeira do Gravatá, nesta cidade, Ricarte Conceição Souza Passos e um indivíduo não identificado, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Apple, modelos iPhone XR 32GB e iPhone 7, 128GB, pertencentes a Richard Justi Junior e João Pedro do Carmo. Informam os autos que as vítimas caminhavam em direção à Estação de Metrô Campo da Pólvora quando foram abordados por dois indivíduos. Ricarte aproximou-se de João Pedro, encostou a faca contra seu corpo e exigiu que lhe entregasse o aparelho celular e dinheiro, enquanto o indivíduo não identificado, mediante ameaça exercida com arma de fogo, ordenou que Richard entregasse o aparelho celular, no que foram atendidos pelas vítimas. Ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar que promovia ronda de rotina foi acionada por populares sobre o assalto ocorrido na Rua da Independência, oportunidade em que, em continuidade à ronda, deparou-se com dois indivíduos em atitude suspeita na Ladeira da Palma. Nesse momento, um dos indivíduos conseguiu evadir-se do local, enquanto o denunciado foi preso pelos policiais e encontrado em sua posse os aparelhos celulares das vítimas...”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de roubo cometido com uso de arma de fogo não apreendida nem periciada, é possível o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, com base em outros meios probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida nos autos — especialmente os depoimentos das vítimas em juízo — é firme, coerente e convergente no sentido de que o roubo foi praticado por dois agentes, sendo um deles (o corréu não identificado) portador de arma de fogo e o outro (o réu) de faca, o que evidencia o emprego efetivo do armamento.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apreensão e a perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que seu uso esteja demonstrado por outros meios de prova idôneos, como a palavra segura das vítimas e testemunhas presenciais.

5. A sentença recorrida afastou indevidamente a aplicação da majorante com base exclusiva na ausência de apreensão da arma, desconsiderando a robustez do conjunto probatório formado por relatos consistentes e harmônicos sobre o emprego do revólver.

6. Reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, impõe-se o redimensionamento da pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, da mesma codificação, adotando-se a fração de 2/3 (dois terços).

7. A pena final foi fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, incluindo o regime inicial semiaberto e a pena-base estabelecida no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de apreensão e de perícia da arma de fogo não impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que seu emprego esteja comprovado por outros elementos probatórios idôneos, como os depoimentos firmes e convergentes das vítimas."

"No concurso de causas de aumento de pena, o juiz pode aplicar apenas a majorante que mais eleva a sanção, conforme previsão do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sendo legítima a adoção da fração de 2/3 quando presente a causa especial do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II e VII; § 2º-A, I; e art. 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022;

STJ, HC nº 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.084.839/SE, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0537131-70.2019.8.05.0001, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado, RICARTE CONCEICAO SOUZA PASSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena final para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa ao mínimo legal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4